Tribunal: TJSP
Processo: 2142960-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Cirurgia pós-bariátrica - Deferimento parcial da tutela na origem -Presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano, conforme laudos médicos e psicológicos apresentados - Decisão liminar que ademais, é plenamente reversível, podendo a operadora ressarcir-se em caso de improcedência da ação – Multa diária razoavelmente fixada não

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Cirurgia pós-bariátrica - Deferimento parcial da tutela na origem -Presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano, conforme laudos médicos e psicológicos apresentados - Decisão liminar que ademais, é plenamente reversível, podendo a operadora ressarcir-se em caso de improcedência da ação – Multa diária razoavelmente fixada não comporta redução - Decisão mantida - Agravo não provido.